Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704566-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEZIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: JOAO SANTOS NETO, SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA MORAIS DECISÃO GEZIO RODRIGUES DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 80671526, autos originários) proferida na ação cominatória c/c indenização por danos morais proposta contra JOÃO SANTOS FILHO, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Independentemente de eventual plausibilidade da tese do autor, não há motivo para atropelar o contraditório. Isso porque os débitos que incidem sobre o veículo existem há muito tempo e, ademais, desde agosto de 2019 o autor vem cobrando o réu extrajudicialmente. Além disso, algumas infrações de trânsito foram cometidas há mais de um ano e outras há meses. Finalmente, o nome do autor foi "negativado" há 8 meses. Por ora, indefiro o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se e intimem-se.” O agravante-autor sustenta que, como o Juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de gratuidade de justiça, houve o deferimento tácito dos benefícios da gratuidade. Aduz que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o agravado-réu não cumpriu a sua obrigação, causando-lhe vários prejuízos, sendo necessária a imediata transferência dos pontos das multas cometidas; a inserção da restrição de circulação do veículo e a determinação da busca e apreensão. Requer “a transferência da pontuação das multas cometidas após a respectiva venda, para a CNH do 1o Agravado João, bem como que se insira bloqueio de circulação no veículo, determinando inclusive sua busca e apreensão, com intuito de se evitar mais prejuízos ao Agravante.” Determinado ao agravante-autor que comprovasse a sua alegada hipossuficiência (id. 23306882), ele juntou documentos (id. 23712596). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, pois os documentos trazidos não são incompatíveis com a declaração de insuficiência econômica prestada. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque, embora exista plausibilidade nas alegações do agravante-autor, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado do processo. As infrações de trânsito são antigas, bem como a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foram efetivadas há mais de oito meses, o que demonstra a ausência de urgência na tutela vindicada. Desse modo, a controvérsia exige dilação probatória, assegurados o contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar as alegações do agravante-autor. Além disso, verifica-se que foi determinada pelo Juízo a quo a realização de audiência de conciliação, podendo, posteriormente, o MM. Juiz manifestar-se novamente sobre o pedido de concessão da tutela de urgência. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Observada a petição do agravante-autor (id. 23751264), à i. Secretaria, para excluir do polo passivo recursal SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA MORAIS. Intime-se o agravado-réu, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora